Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721760-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BRASIL MARQUES, GLAUCIUS VIEIRA MIGUENS AGRAVADO: ANAMARIA FERREIRA AZEVEDO, WALKIRIA MARIA CAPUCHO TRUSS, AMARILIS DE VICENTE FINAGEIV NEDER, KLAUS DIETER NEDER, MARIA SELMA DUARTE DE SOUZA, PATRICIA ARAUJO DA CUNHA, SILVERIO FRANCISCO DE OLIVEIRA ROSENTHAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLAUCIUS VIEIRA MIGUENS e LUCIANA BRASIL MARQUES, contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo no 0712691-64.2022.8.07.0001), em que contende com WALKIRIA MARIA CAPUCHO TRUSS e outros. A decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, Adventure Weekend Viagens LTDA – ME, para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios Glaucius Vieira Miguens e Luciana Brasil Marques, nos seguintes termos (ID 195242367): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelos autores, objetivando atingir o patrimônio dos sócios da executada, Glaucius Vieira Miguens e Luciana Brasil Marques (ID 180150483). Os autores alegam que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, portanto, aplicável a teoria menor prevista no art. 28 do CDC. O 1o requerido, Glaucius, apresentou contestação no ID 189054747; e a 2a requerida, Luciana, apresentou contestação no ID 194408462. Defendem que a desconsideração da personalidade jurídica depende da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Dizem que o fato de não localizar bens da pessoa jurídica, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam que não houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ao final, postulam pela rejeição do pedido. Os autores se manifestaram no ID 189562586. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, necessário fixar a natureza da relação jurídica entre as partes. Na espécie, os autores firmaram com a ré, contrato de pacote turístico para realização de circuito de trekking na França. Assim, resta evidenciada a relação consumerista entre as partes, conforme reconhecida na sentença que instrui a presente execução (ID 121407846). Confira-se: “Vale esclarecer, de início, que o caso em análise se insere nos negócios jurídicos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista a presença de fornecedor de produtos ou serviços (art. 3o do CDC) e de consumidor (art. 2o do CDC), pessoa física – vulnerável e hipossuficiente –, na qualidade de destinatário final dos serviços prestados pelo fornecedor. Assim, a legislação consumerista deve ser observada na interpretação e solução da presente lide, sem prejuízo de eventual diálogo desse microssistema com o Estatuto Civil comum.” Conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que a ré foi condenada ao ressarcimento integral dos valores pagos, nos termos do contrato. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora (IDs 131245353 - sisbajud, 132210606 - renajud, 132210607 - infojud, 137035037 – ofício às operadoras de cartão), as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos autores, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, conforme defendem os requeridos. Confira-se um precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação (CC, art. 50). 2. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no CDC, art. 28, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 3. A adoção de critérios mais brandos pelo Código de Defesa do Consumidor em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1781923, 07349849420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada ADVENTURE WEEKEND VIAGENS LTDA - ME para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios GLAUCIUS VIEIRA MIGUENS E LUCIANA BRASIL MARQUES. Promova-se a inclusão dos sócios no polo passivo da presente lide. Transcorrido o prazo para recurso ou inexistindo efeito suspensivo, em caso de sua interposição, intime-se a parte autora para apresentar planilha atualizada do débito e requerer o que lhe aprouver, no prazo de 15 dias. Sem honorários (Acórdão 1821179, 07421602720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se.” Em suas razões recursais, os agravantes pedem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que o juízo de origem se abstenha que praticar qualquer medida constritiva ou ordem de penhora em face dos ora agravantes até que ocorra o julgamento final do presente recurso. No mérito, pedem o provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão agravada para o fim de que os ora agravantes não sejam incluídos no polo passivo da demanda, vez não é o caso de acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Alegam que a desconsideração de personalidade da pessoa jurídica depende de requisitos básicos cuja prova deve ser cabal e inconteste, sendo eles: a) O desvio de finalidade societária; e b) A confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios. Asseveram que é imprescindível a prova da existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade praticada intencionalmente pelo sócio, visando desfazer-se dos bens da empresa e prejudicar credores. Afirmam que os agravados tentam se valer do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Adventure Weekend Viagens LTDA., como um mero instrumento de coação dos sócios, o que o nosso direito definitivamente não tolera. Alegam que o pedido dos agravados é baseado exclusivamente em uma alegação genérica de que não conseguiram localizar bens da empresa devedora, passíveis de penhora. Ressaltam que não foi comprovado pelos agravados, aliás, nem sequer relatado, qualquer ato de ingerência dos sócios na condução das atividades comerciais ou confusão patrimonial levada a efeito com o intuito premeditado de frustrar o pagamento de seus créditos. Sustentam que o simples fato de que em um determinado momento os credores não localizaram patrimônio da empresa devedora, por si só, não autoriza a quebra de personalidade da pessoa jurídica e das prerrogativas a ela inerentes. Asseveram que o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é impedir o uso fraudulento da empresa pelos sócios, com o intuito de lesar direitos dos credores, sendo que conforme já esclarecido, para tanto, deve ser comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Acrescentam que não houve por parte dos agravados a demonstração cabal das hipóteses permissivas da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, inexistindo qualquer comprovação de que seus sócios ou proprietários agiram irregularmente ou que a constituição da empresa se deu de modo fraudulento para driblar a lei ou lesar terceiros. Importante lembrar que neste incidente o fundamento trazido pelos agravados é único, ou seja, não foram localizados bens para garantia da dívida exequenda. Por outro lado, ainda que assim não o fosse, esclarecem que além da ausência de bens, a jurisprudência já descartou várias outras hipóteses cotidianas relacionadas a atividade empresarial, as quais também não são aceitas aleatoriamente como fundamento para desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (ID 59626347 e 59626348). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. De fato, ressalta incontroverso que a relação das partes é de consumo, uma vez que a demanda de origem, em fase de cumprimento de sentença, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do Código Civil. Particularmente no que se refere a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. No caso dos autos, os agravados buscam bens passíveis de penhora desde 2022. Note-se que, no cumprimento de sentença foram realizadas todas as medidas para a localização de bens da empresa (IDs 131245353 - SISBAJUD, 132210606 - RENAJUD, 132210607 - INFOJUD, 137035037 – ofício às operadoras de cartão), as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. Apesar das várias tentativas infrutíferas de satisfação do crédito contido no título executivo judicial. O entendimento desta Corte é que é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando constatada a ausência de bens penhoráveis da empresa executada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 278 do CPC determina que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 2. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de ser ente despersonalizado, o condomínio exequente se encontra na posição de usuário final do serviço fornecido pela executada. Equipara-se, portanto, a consumidor. 3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 4. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 5. Inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada, deve ser reformada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor/agravado, para alcançar o patrimônio do sócio da fornecedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 6. Recurso conhecido e provido.” (07056845320248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALDIADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §§ 2o e 5o, DO CDC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 3. Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 4. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (07502078720238070000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 30/4/2024.) Assim, diante dos elementos constantes nos autos, neste instante processual, não há elementos para modificar a decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator